Tribunal: TCU
Processo: 020.820/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 8863/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar aos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 020.820/2024-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Aldo de Melo Sobral (XXX.821.424-XX); Alice de Freitas Oscar (XXX.770.583-XX); Aurea de Melo Sobral (XXX.348.834-XX); Cassia Maria Lima Borja (XXX.605.777-XX); Clotilde Bertoldi (XXX.377.777-XX); Eliana Bertoldi (XXX.968.947-XX); Elizabeth Bertoldi (XXX.493.247-XX); Luzia Celeste Bertoldi de Goes (XXX.341.347-XX); Manoel Henrique Lima Borja (XXX.501.367-XX); Marcia Maria Lima Borja (XXX.767.967-XX); Maria Aparecida Siqueira (XXX.779.248-XX); Regina Celia Sobral Fernandes (XXX.362.397-XX); Rosangela Bertoldi (XXX.437.277-XX); Sheyla da Silva Franco Garcia (XXX.934.478-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas/Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.